Tribunal: TCU
Processo: 006.987/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4804/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.987/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcia Amaral de Castro Almeida (XXX.760.157-XX); Marcia Luz de Souza (XXX.509.935-XX); Marcia Oliveira Ferreira Braga (XXX.081.067-XX); Mauricea Nogueira Pereira de Melo (XXX.248.807-XX); Oliver Santos de Lima Rosa (XXX.677.587-XX); Romulo Junqueira do Nascimento (XXX.849.337-XX); Suany Marques da Silva (XXX.779.557-XX); Vania de Fatima Costa de Freitas (XXX.509.167-XX); Viviane dos Santos Martins (XXX.785.457-XX); Vivianne Libanio Lima (XXX.414.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.